Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONE CELULAR CLONADO. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser verificada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3. A consumidora teve seu chip telefônico habilitado no celular de um estelionatário, o que possibilitou a redefinição de senhas do aplicativo bancário e a realização de transações financeiras mediante fraude.
4. Não comprovado que as compras foram de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC).
5. Impõe-se a devolução, de forma simples, do valor cobrado e pago em fatura de cartão de crédito, haja vista que não estão presentes os requisitos do art. 42 do CDC.
6. É certo que tanto a instituição financeira quanto a consumidora são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado; dúvida não há de que a vítima de um crime, na maioria das vezes, experimenta violação de seus atributos da personalidade, no caso concreto, seria a integridade psíquica da consumidora; todavia, o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a restituição da quantia paga na forma simples, bem como para afastar os danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.